Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Vistos etc. Diante do dissenso estabelecido entre as partes, e de forma a subsidiar a elucidação da impugnação deduzida pelo executado, à Contadoria Judicial para confecção de cálculo destinado à apuração do crédito em execução, pertinente aos honorários advocatícios impostos ao executado. Na confecção da conta deve ser considerado que, conforme textualmente consignado no julgado em execução, a verba honorária - 15% - fora fixada com base de incidência no valor da multa questionada que fora imputada ao excutido, devidamente atualizada, e que, ademais, a atualização da sanção deverá ocorrer desde quando fora apurada pela administração, observados os critérios de correção específicos por ser a credora a Fazenda Pública. Confeccionada a conta, digam os litigantes, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, após o que direi sobre a solução da impugnação. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator